Tribunal: TJES
Processo: 0006286-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006286-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E ORAL FUNDAMENTADO.
CONCURSO PÚBLICO.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
(EDITAL Nº 01/20
18/pces
). CANDIDATO INAPTO N
A PROVA
DE CORRIDA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÃO CLIMÁTICA SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FORTES PRECIPITAÇÕES DE CHUVA.
REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS TENHAM PREJUDICADO O DESEMPENHO DE TODOS OS CANDIDATOS
.
TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

2
)
Na hipótese, como o processo já estava instruído com todas as provas documentais necessárias para esclarecer o motivo pelo qual o apelante foi eliminado do concurso público na prova de corrida do TAF, realmente não havia razão para a produção de provas pericial e oral para avaliar as condições climáticas e da pista no dia em que foi realizado o teste do recorrente, na medida em que os elementos probatórios já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção da julgadora a respeito da questão tornando aquelas provas requeridas desnecessárias e inúteis, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

3
)
Para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para o cargo efetivo de Investigador de Polícia, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de aptidão física dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e prevista em edital, consoante se observa do disposto nos arts. 21, inciso I, alínea “c”, e 22, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função policial (item 13.2 do Edital nº 001/2018/PCES).

4
)
De acordo com o instrumento convocatório, para ser considerado apto na prova de corrida do TAF, o candidato deveria completar o percurso de 2200m (dois mil e duzentos metros) em até 12 (doze) minutos, independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício e de haver algumas poças na pista, a qual, frise-se, situada no Estádio Klever Andrade, local devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas em qualquer condição climática, uma vez que não há permissão para realização de segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

5
)
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

6
)
As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato apelante somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado que estas tiveram o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova de todos, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Na realidade, as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF não tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, pois não houve discrepância significativamente entre o número de candidatos eliminados na prova de corrida quando se comparado os 02 (dois) dias em que foi realizado (13 e 14 de agosto de 2019).

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Alan Barbosa
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 7614041) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral que almejava sua reinserção no concurso público para provimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado e consequente redesignação de data para a realização de nova prova de corrida ou teste de aptidão física completo e, caso constatada sua aptidão, que fosse autorizado a participar das demais etapas do certame.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de 54 (cinquenta e quatro) vagas do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para ampla concorrência, regulado pelo Edital nº 001/2018 e promovido pelo Instituto AOCP – fls. 114/126 –, todavia, após ter sido aprovado na prova objetiva, foi considerado inapto na 2ª (segunda) etapa, consistente no Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter concluído todo o percurso de 2.200 (dois mil e duzentos metros) da prova de corrida no tempo máximo exigido de 12 (doze) minutos, razão pela qual foi eliminado do concurso – fls. 113/verso.

Por considerar que sua inaptidão na prova de corrida foi gerada pelas condições climáticas adversas no dia e local da prova (14/08/2019, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES), encharcando a pista e gerando buracos, o que teria contribuído para o seu mau desempenho, impedindo que completasse a prova no tempo estipulado, ao contrário de outros candidatos que realizaram o mesmo teste, no dia anterior (13/08/2019), sem ocorrência de fortes chuvas e, portanto, sem prejuízo da pista molhada, em clara afronta ao princípio da isonomia, o apelante, após ter seu recurso adminitrativo indeferido pela banca organizadora, ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP postulando a redesignação de novo teste de corrida e, com a aprovação, assegurada a participação nas demais etapas do certame.

Com base no Tema Repercussão Geral nº 335 do Supremo Tribunal Federal e em razão de o apelante não ter logrado êxito em demonstrar que as condições climáticas a que foi exposto no dia de sua prova de corrida tenha sido capaz de prejudicar o seu desempenho a ponto de afrontar o princípio da isonomia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, conclusão esta que foi ratificada por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003248-89.2020.8.08.0000, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, e confirmada, em cognição exauriente, com a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autora, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar o direito do apelante de realizar nova prova de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil em virtude de sua inaptidão ter sido decorrente do mau desempenho provocado supostamente pelas condições climáticas adversas no dia do exame.

Prefacialmente, como
questão prejudicial ao mérito
, o autor almeja a
declaração de nulidade da sentença
objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de provas pericial e oral sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

O magistrado condutor do processo é o destinatário da prova, competindo a ele deliberar acerca daquelas que são necessárias para elucidar a lide, enquanto que às instâncias revisoras ficam com o encargo de exercer juízo a respeito da suficiência das que foram produzidas.

Partindo dessa premissa, em que pese o autor tenha postulado por ocasião do ajuizamento da ação a produção de provas pericial e oral, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, a magistrada
a quo
considerou a prova pericial irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir a legalidade da inaptidão de candidato em prova de corrida de concurso público devido as condições climáticas, sendo, portanto, unicamente de direito – fl. 138 –, e, após oportunizar ao recorrente esclarecer o que pretendia demonstrar com a prova testemunha pretendida e este ter permanecido inerte – fl. 140 –, também indeferiu o requerimento de produção deste elemento de prova – fl. 142.

Ainda que a parte autora tenha postulado novamente a produção das mencionadas provas por ocasião da oportunidade concedida para apresentação de alegações finais (ID’s 7613633 e 7614038), além de não ter explicitado quais esclarecimentos seriam feitos por meio daquelas, verifica-se que o indeferimento realizado pelo juízo
a quo
se pautou em decisões fundamentadas e por meio de procedimento o qual assegurou o contraditório e a ampla defesa para o apelante, inexistindo qualquer irregularidade ou vício a ser sanado nesta instância revisora.

Como o processo já estava instruído com todas as provas documentais necessárias para esclarecer o motivo pelo qual o apelante foi eliminado do concurso público na prova de corrida do TAF, realmente não havia razão para a produção de provas pericial e oral para avaliar as condições climáticas e da pista no dia em que foi realizado o teste do recorrente, na medida em que os elementos probatórios já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção da julgadora a respeito da questão tornando aquelas provas requeridas desnecessárias e inúteis, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção das provas pericial e oral e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa, até porque esta questão se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual
voto por rejeitar a
questão prejudicial ao mérito

suscitada
pelo demandante
e, consequentemente, passo a apreciação do apelo, que envolve avaliar se a eliminação do recorrente na prova de corrida do TAF foi legal, questão esta que não é nova para este colendo órgão fracionário, que já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, de confirmar a aparente legalidade do ato administrativo impugnado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003248-89.2020.8.08.0000.

Para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para o cargo efetivo de Investigador de Polícia,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de
aptidão física
dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e prevista em edital, consoante se observa do disposto nos arts. 21, inciso I, alínea “c”, e 22, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
2
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função policial (item 13.2 do Edital nº 001/2018/PCES).

Em atenção ao comando legal, o Edital nº 001/2018/PCES dispõe expressamente acerca do “Teste de Aptidão Física”, em seu item 13,
como etapa eliminatória do certame
(ite
ns

13.1
e 13.2.1
)
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2018/PCES a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, os itens 13.1, alínea “c”, e 13.5 da Tabela dispõem que, para os candidatos do sexo masculino, uma das provas será o
teste
de corrida de 2
2
00m (dois mil e
duzentos
metros) a ser concluída no tempo
máximo
de 12 (doze) minutos
.

Além disso, o instrumento convocatório do concurso também dispõe que
“
O teste de aptidão física realizar-se-á,
independente das diversidades físicas ou climáticas
, na data estabelecida para a realização do mesmo
”
(item 13.5) e que
“
Nenhum candidato merecerá tratamento diferenciado em razão de
alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (alterações patológicas, estados menstruais, gravidez, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas e situações semelhantes) ou de
outras situações ocorridas antes da avaliação ou durante a realização de qualquer das provas do teste de aptidão física
que o impossibilite de se submeter ou que diminuam sua capacidade física ou orgânica
”
(item 13.6.1).

Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função policial devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Dessa forma, o candidato apelante tinha plena ciência que para ser considerado apto na prova de corrida do TAF deveria completar o percurso de 2200m (dois mil e duzentos metros) em até 12 (doze) minutos,
independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício
e de haver algumas poças na pista, a qual, frise-se, situada no Estádio Klever Andrade, local devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas em qua
l
quer condição climática
, uma vez que
não há permissão para realização de segunda chamada
, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Caso o ente estatal e a banca examinadora apelados permitissem que o apelante, que não atendeu aos critérios estabelecidos no edital relativos à prova de corrida do TAF, continuasse a participar normalmente do certame, aí, sim, incorreria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados e prosseguiram em razão de terem atendido às exigências do instrumento convocatório. Do mesmo jeito, a isonomia restaria quebrada para as situações semelhantes ao do candidato recorrente, que também foram eliminados pelo fato de não atenderem ao contido no instrumento convocatório.

O ato administrativo das apeladas que eliminou o candidato apelante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício de corrida do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas no processo originário, inexistindo conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse a remarcação da prova do recorrente simplesmente pelo fato de ter havido precipitações de fortes chuvas no dia do exercício, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de firmar
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

O entendimento supra restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

Em situações outras, a Corte Constitucional tem mantido fidelidade à tese vinculante de não ser possível o reagendamento de provas por circunstâncias pessoais que venham a acometer o candidato, a exemplo de:
i)

problema temporário de saúde (ARE nº 1.021.026);
ii)

condição física anormal (ARE 1.048.663);
iii)

infecção alimentar (ARE 1.154.413);
iv)

lesão em membro (RE 1.430.130).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes”
(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ) e que
“O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgInt no AREsp n. 1.635.336/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ).

O Tribunal da Cidadania, inclusive, já rechaçou pretensões recursais ventiladas por candidatos que buscavam a remarcação de provas de concurso por rotular como circunstâncias pessoais:
i)
acidente automobilístico (AI no AREsp nº 1.635.336);
ii)
problema temporário de saúde (AI no RMS nº 67.461);
iii)
lesão em membro (AI no RMS nº 47.567);
iv)
distensão muscular (AI no RMS nº 66.511).

Portanto, é constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos e das condições climáticas no dia do teste, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato apelante somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado que estas tiveram o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova de todos, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Na realidade, as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF não tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, pois não houve discrepância significativamente entre o número de candidatos eliminados na prova de corrida quando se comparado os 02 (dois) dias em que foi realizado (13 e 14 de agosto de 2019).

Inexiste qualquer documento nos autos indicando que candidatos se lesionaram, escorregaram ou fizeram algum tipo de ponderação aos examinadores do TAF a respeito de eventual condição desfavorável da pista decorrente da chuva, o que se confirma pela fotografia inserida na contestação – fl. 156 – do teste de corrida realizado pelo apelante no dia 14/08/2019 disponibilizado pela banca organizadora, a qual evidencia que, a despeito da forte precipitação de chuva, o piso de cimento em que foi realizado o exercício de corrida não foi afetado a ponto de prejudicar o desempenho dos candidatos.

Muito embora o exercício de corrida do TAF tenha sido realizado em local aberto e em dia no qual ocorreram fortes chuvas, tais condições não tiveram o condão de comprometer a qualidade da pista e a higidez física dos candidatos que participaram desta etapa no dia 14/08/2019, não se caracterizando caso fortuito a justificar a remarcação do TAF em franco desrespeito as normas contidas no edital do certame, especialmente em razão das atividades desempenhadas por um Investigador de Polícia Civil.

As condições climáticas no dia da realização do TAF do apelante foi imposta a todos os candidatos naquele dia e não houve nenhum tipo de insurgência a este respeito, justamente porque a pista não estava escorregadia e por inexistir outra circunstância que possa ter prejudicado o desempenho dos candidatos, descortinando o cenário em que a eliminação do recorrente decorreu do simples fato deste não ter alcançando o tempo exigido pelo instrumento convocatório para completar o exercício de corrida, legitimando sua desclassificação e indicando que eventual remarcação denotaria privilégio individual em afronta à isonomia que deve irradiar o concurso em relação a todos os candidatos, de forma a inviabilizar
a intervenção do Poder Judiciário
, sob pena de interferência em concurso público sem que haja inconstitucionalidade, ilegalidade ou abuso de poder, pela Administração Pública ou pela banca examinadora, o que caracterizaria ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Em que pese tenha ciência da existência de precedentes em sentido contrário desta Corte de Justiça
3
, além de terem analisados editais com normas distintas, verifico haver arestos em conformidade com a conclusão aqui adotada, o que também se observa nos demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia” (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016). 2- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais. 3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado.
4- Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo. 5- Recurso conhecido provido. (AI nº 5006568-16.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª C. Cível, DP 02/06/2022, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL N. 01/2006-SUSEPE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE EXAME DE
APTIDÃO

FÍSICA
EM RAZÃO DE MÁS
CONDIÇÕES

CLIMÁTICAS
. NOVA OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA
. AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70052623857, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em: 16-12-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL N. 01/2006-SUSEPE. EXAME DE
APTIDÃO

FÍSICA
.
CONDIÇÕES

CLIMÁTICAS
DESFAVORÁVEIS. NOVA OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA
. (...). E, no presente writ,
além da questão relativa às
condições

climáticas
na data da realização da prova reclamar incursão aprofundada na seara fático-probatória, o que não se admite na ação constitucional eleita, o acolhimento da pretensão da recorrente implicaria conferir a um candidato que não logrou êxito durante a realização de seu Exame de
Aptidão

Física
uma segunda oportunidade de cumpri-lo, criando-se um benefício não estendido aos demais candidatos, em manifesta violação ao princípio da
isonomia
. Precedentes.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70058916826, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 23-04-2014).

JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. EDITAL. INTERFERÊNCIA DO PODER JUCIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público.
2. Somente nas hipóteses de evidente ilegalidade, os critérios para aplicação e verificação das provas de concurso público estarão sujeitos ao controle jurisdicional.
3. (...).
6. Vê-se, do vídeo colacionado aos autos, que o autor/recorrente não conseguiu concluir a distância de 2.400 metros, no tempo máximo de 12 minutos, tendo atribuído a falta de êxito às condições climáticas e a contagem em voz alta pelos fiscais das quantidades de voltas realizadas pelos candidatos. 7. O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis ao candidato (dia chuvoso) não assegura a este o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, o recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que seria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade. Vale notar que o edital previu que ficava a critério da administração a remarcação do teste de aptidão física.
8. (...). 9. Assim, não há de se falar em ofensa aos princípios da eficiência, legalidade, isonomia e publicidade. 10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. (...). (TJ-DF 07012650920198070018 DF 0701265-09.2019.8.07.0018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ATESTADO MÉDICO. TESTE DE CORRIDA. REPROVACÃO. VÍCIOS NA AVALIAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. I - (...).
II - A autora estava apta a se submeter ao exame físico, conforme atestado médico por ela apresentado à Banca examinadora, o que inviabiliza a realização de um novo exame, após sua reprovação no teste de corrida.
III - Os supostos vícios na avaliação do desempenho da autora no teste de corrida não ficaram comprovados, e sequer há indícios de desorganização, dificuldade na aferição da distância percorrida ou ineficiência do fiscal.
IV - As condições climáticas na data da realização do teste físico não acarretam tratamento diferenciado entre os candidatos, especialmente em razão das atividades desempenhadas por um Bombeiro Militar Combatente, não havendo violação ao princípio da igualdade, art. 5º, caput, da CF.
V - Apelação desprovida. (Acórdão 764172, 20110111974828APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 6/3/2014. TJDFT).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4º ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas. 2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT – RI: 102369127220178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal ÚNICA, Data de Publicação: 26/06/2020).

Tal conclusão ganha color ainda mais acentuado quando se considera que estamos a tratar de seleção que contou com milhares de inscritos, de modo que o atendimento às necessidades individuais implicaria em eternizar o término do concurso, em inexorável prejuízo às necessidades coletivas.

Assim, como, em regra, inexiste, na ordem jurídica, prerrogativa constitucional de candidatos de concursos públicos à remarcação de etapas afins com base nas condições climáticas e diante da previsão editalícia exatamente nesse sentido, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto na fase do Teste de Aptidão Física, por não ter concluído o teste de corrida no tempo exigido, e eliminá-lo do certame,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou
improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 21. São carreiras policiais: I – de Natureza Penal: (...); c) Investigador de Polícia.

Art. 22 – O ingresso de pessoas de ambos os sexos nas carreiras policiais dar-se-á, exclusiva e obrigatoriamente pela aprovação dos habilitados nas seguintes etapas, todas de caráter eliminatório: (...); III – exames psicotécnico e de capacidade física e mental.

3
AI nº 5005767-32.2023.8.08.0000, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara, 2ª C. Cível, DP 25/01/2024, TJES / Apelação Cível nº 00177384720118080024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.